Tribunal: TJMT
Processo: 1007911-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007911-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), ACELIO BECKER - CPF: 175.672.629-91 (AGRAVANTE), WALI ZMYSLONY BECKER - CPF: 604.771.301-78 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (AGRAVADO), MASTER LOG LTDA - CNPJ: 28.092.065/0001-23 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO APESENTADO INTEMPESTIVAMENTE - LAPSO DE 01 (UM) DIA - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - VIABILIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA - INVIABILIDADE -

INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DA LEI Nº 11.101 DE 2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 53º da Lei nº 11.101, de 2005, prevê que o plano de recuperação judicial será apresentado pelo devedor, em juízo, no prazo improrrogável de 60 dias, a contar da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência.

Existindo indícios de viabilidade da manutenção da atividade produtiva e dos interesses trabalhistas, fiscais e de crédito da recorrida, revela-se incabível a convolação da recuperação judicial em falência, em observância ao princípio da preservação da empresa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007911-92.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: ACELIO BECKER e outros.

AGRAVADA: MASTER LOG LTDA e outros (2.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ACELIO BECKER e outros
contra a decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Sinop/MT que admitiu o processamento do plano de recuperação judicial das agravadas e determinou a continuidade do procedimento recuperacional, nos seguintes termos
“Conforme se verifica no id. 171619707, embora o prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial tenha se encerrado em 07/10/2024, o documento foi protocolado às 09h45 do dia seguinte (08/10/2024).

Apesar da literalidade do dispositivo legal, que estabelece o prazo de 60 dias, a análise da questão deve considerar os princípios que regem a recuperação judicial, especialmente o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da LRF.

No caso concreto, o atraso foi inferior a 24 horas, sem qualquer demonstração de prejuízo aos credores ou comprometimento dos seus interesses. Tampouco há indícios de que tenha inviabilizado a análise da proposta. Ao contrário, a convolação em falência traria consequências gravosas e desproporcionais à coletividade envolvida, afetando empregados, fornecedores e a economia local. Além do mais, o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a superação da crise econômico-financeira, garantindo a continuidade da atividade empresarial, a manutenção dos empregos e o cumprimento das obrigações junto aos credores. A decretação da falência, nesse contexto, não se revela medida proporcional, sobretudo diante da mínima intempestividade verificada.

Destaco, ainda, que o objetivo da recuperação judicial não é a aplicação rígida do formalismo processual como fim em si mesmo, mas sim garantir a viabilidade da empresa em crise e assegurar o pagamento dos credores.

Dessa forma, dada a ausência de prejuízo efetivo e o reduzido lapso temporal envolvido, admito o processamento do Plano de Recuperação Judicial e determino a continuidade do procedimento recuperacional, tal como determina a legislação nessa situação. Assim, intime-se a Administradora Judicial para se manifestar sobre o laudo (id. 183145287 ao id. 183145289) no prazo de 5 (cinco) dias. Se não persistir irregularidade, publique-se o edital com a relação de credores e com o plano de recuperação judicial.”.

Sustentam os Agravantes que o Plano de Recuperação Judicial fora apresentado pelas Agravadas após o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 53 da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual alega ser intempestivo. Requer, via de consequência seja convolada a Recuperação em Falência.

Requer o Provimento do Recurso.

Sem pedido liminar.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do Recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação dos Agravantes de que o Plano de Recuperação apresentado pelas Agravadas é intempestivo.

A decisão Agravada fora assim proferida:

“
“Conforme se verifica no id. 171619707, embora o prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial tenha se encerrado em 07/10/2024, o documento foi protocolado às 09h45 do dia seguinte (08/10/2024).

Apesar da literalidade do dispositivo legal, que estabelece o prazo de 60 dias, a análise da questão deve considerar os princípios que regem a recuperação judicial, especialmente o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da LRF.

No caso concreto, o atraso foi inferior a 24 horas, sem qualquer demonstração de prejuízo aos credores ou comprometimento dos seus interesses. Tampouco há indícios de que tenha inviabilizado a análise da proposta. Ao contrário, a convolação em falência traria consequências gravosas e desproporcionais à coletividade envolvida, afetando empregados, fornecedores e a economia local. Além do mais, o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a superação da crise econômico-financeira, garantindo a continuidade da atividade empresarial, a manutenção dos empregos e o cumprimento das obrigações junto aos credores. A decretação da falência, nesse contexto, não se revela medida proporcional, sobretudo diante da mínima intempestividade verificada.

Destaco, ainda, que o objetivo da recuperação judicial não é a aplicação rígida do formalismo processual como fim em si mesmo, mas sim garantir a viabilidade da empresa em crise e assegurar o pagamento dos credores.

Dessa forma, dada a ausência de prejuízo efetivo e o reduzido lapso temporal envolvido, admito o processamento do Plano de Recuperação Judicial e determino a continuidade do procedimento recuperacional, tal como determina a legislação nessa situação. Assim, intime-se a Administradora Judicial para se manifestar sobre o laudo (id. 183145287 ao id. 183145289) no prazo de 5 (cinco) dias. Se não persistir irregularidade, publique-se o edital com a relação de credores e com o plano de recuperação judicial.”.

Depreende-se dos autos que o Plano de Recuperação Judicial fora apresentado 01 (um) dia após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dicção do art. 53 da Lei nº 11.101/2005, merecendo análise neste momento processual se a recuperação judicial deve ser convolada em falência.

Pois bem. O processamento da Recuperação Judicial visa à superação da crise econômico-financeira, com o soerguimento da atividade econômica da empresa, constituindo um dos pilares do instituto o princípio da preservação da empresa, na forma do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, ao qual se coaduna, prima facie, a medida concedida na origem.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Acerca do tema, ensina Waldo Fazzio Júnior na obra Lei de falência e recuperação judicial de empresas, 7. ed. , São Paulo: Atlas, 2015, p. 16:

“Nitidamente, a LRE fixa uma dicotomia essencial entre as empresas economicamente viáveis e as inviáveis, de tal arte que o mecanismo da recuperação é indicado para as primeiras, enquanto o processo de falência apresenta-se como o mais eficiente para a solução judicial da situação econômica das empresas inviáveis.

(...)

Os critérios para avaliação do plano proposto devem estar jungidos aos já mencionados princípios reitores do regime de insolvência. Em caso de conclusão positiva, os mecanismos de fiscalização de sua observância devem ser eficientes o bastante para prestigiar sua eficaz materialização, sem prejuízo da flexibilidade capaz de prover a recuperação das correções de percurso que se apresentarem necessárias e adequadas.

É certo que, se verificada, desde logo, a impossibilidade de cumprimento do plano proposto, o indeferimento da pretensão recuperatória é de rigor.

E prossegue na pp. 20/21:

“A atividade empresarial desborda dos limites estritamente singulares para alcançar dimensão socioeconômica bem mais ampla. Afeta o mercado e a sociedade, mais que a singela conotação pessoal.

(...)

A conservação da atividade negocial é o ponto mais delicado do regime jurídico de insolvência. Ao contrário da concepção cirúrgica adotada na extinta LFC, pretende-se, com a LRE, na medida do possível, priorizar a recuperação sobre a liquidação. Só deve ser liquidada a empresa inviável, ou seja, aquela que não comporta uma reorganização eficiente ou não justifica o desejável resgate.

O art. 47 da Lei 11.101, de 2005, que regula a recuperação judicial esclarece que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores e, consequentemente, a preservação da empresa, de sua função social e o estímulo à atividade econômica.

A referida lei prevê ainda no art. 53 da Lei nº 11.101, de 2005, que o plano de recuperação será apresentado pelo devedor no prazo improrrogável de 60 dias da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência.

Todavia, o citado prazo é exíguo para se aferir a viabilidade da sociedade empresária. Eis, a propósito, a lição de Waldo Fazzio Júnior na obra Lei de falência e recuperação judicial de empresas, 7. ed. , São Paulo: Atlas, 2015, p. 169:

A questão é saber até que ponto os documentos juntados pelo devedor serão suficientes para um diagnóstico produtivo. É que o prazo de 60 (sessenta) dias fixado em lei, após o despacho de processamento, é obviamente exíguo. Fatalmente será prorrogado, apesar do caráter improrrogável que lhe imprime a LRE. Ninguém deseja a falência do devedor.”

Nesse diapasão, e, diante do conjunto probatório produzido inexistindo notícia de ter havido o descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano recebido, aliados aos princípios da viabilidade e preservação da empresa, e indícios da viabilidade econômico-financeira da sociedade empresária, inviável, neste momento a convolação da recuperação judicial em falência. Logo, a irresignação não merecer ser acolhida.

Com estes fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025